Tribunal: TJDFT
Processo: 0748094-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRAZO CONTRATUAL. OBSERVÂNCIA.
1. O contrato de plano de saúde firmado entre as partes tem vigência indeterminada, de maneira que assiste à operadora o direito de denunciá-lo imotivadamente, desde que comunique por escrito, com antecedência de 60 (sessenta) dias, sem quaisquer ônus, nos termos das disposições contratuais. No entanto, impõe-se a manutenção da cobertura, pelo menos até o decurso do prazo estipulado contratualmente.
2. O perigo de dano irreparável, ou ao resultado útil do processo, não estão suficientemente caracterizados, mesmo porque, em caso obter êxito em sua pretensão, a operadora poderá cobrar os valores pagos.
3. Negou-se provimento ao recurso.